Tribunal: TJBA
Processo: 8039700-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039700-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

AGRAVADO: ITALO THIAGO ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVOGAÇÃO DE LIMINAR APÓS PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO EXÍGUO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Juazeiro/BA, proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 8039700-55.2025.8.05.0000, que, diante da purgação da mora pelo devedor, revogou liminar anteriormente concedida e determinou a restituição do veículo ao agravado, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 limitada a R$ 20.000,00 e responsabilização criminal do depositário. O agravante insurgiu-se quanto à exiguidade do prazo e à fixação da multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo de 48 horas para restituição do veículo é razoável e proporcional; (ii) estabelecer se o valor da multa diária imposta em caso de descumprimento é excessivo ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo de 48 horas determinado pelo juízo de origem mostra-se exíguo para o cumprimento da obrigação de restituição do veículo, devendo ser dilatado para cinco dias, em conformidade com o prazo previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, aplicado por analogia.

4.

A multa diária no valor de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00, revela-se proporcional, adequada à finalidade coercitiva da medida e condizente com os parâmetros usualmente adotados por esta Corte, não configurando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo para cumprimento da obrigação de restituição do veículo após a purgação da mora pode ser dilatado para cinco dias, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.

A fixação de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00, para compelir o cumprimento da obrigação de fazer é compatível com os parâmetros da jurisprudência e não enseja enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, I, e 1.019, I; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8030254-33.2022.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, j. 19.08.2024;
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8034812-77.2024.8.05.0000, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 01.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8039700-55.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Juazeiro, tendo como Agravante
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
, sendo Agravado
ITALO THIAGO ALVES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

09